Tribunal: STF
Processo: AI 248858
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO DE REVISTA INADMITIDO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TURNO DE REVEZAMENTO.
AGRAVO.
1.      O Recurso Extraordinário não podia mesmo ter
sido admitido, como não foi, já que temas constitucionais
não foram enfrentados no acórdão recorrido.
2.      E, quanto à questão relativa ao turno de
revezamento, a conclusão da Justiça do Trabalho tem o
reiterado apoio desta Corte, em inúmeros precedentes.
3.      Agravo improvido.